Tribunal: STF
Processo: HC 186427
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no AREsp 1.662.272/SP (documento eletrônico 4).
    Todavia, este pleito não deve prosseguir.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS NO ÂMBITO DE HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. Os pleitos de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena já foram analisados na anterior impetração do HC n. 532.742/SP.
    2. Verificada a reiteração de pedidos e não tendo o recorrente trazido qualquer fato capaz de dar ensejo a nova análise por este Tribunal das questões deduzidas, conclui-se, portanto, pela inadmissibilidade do presente recurso.
    3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, o mérito da impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesta lógica:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 1° de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator